Tribunal: TJMT
Processo: 0001254-79.2016.8.11.0029
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001254-79.2016.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGRO SAO GABRIEL - INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 06.099.803/0001-21 (APELANTE), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO), ALDO LOUREIRO DE ALMEIDA - CPF: 174.457.441-34 (APELANTE), RONALDO ZANON - CPF: 403.887.271-87 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS ENCARGOS A SEREM REVISADOS – ALEGAÇÃO GENÉRICA SOBRE A SUPOSTA ABUSIVIDADE – VEDAÇÃO DO CONHECIMENTO
EX OFFICIO
– SÚMULA 381 DO STJ – APLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É da parte autora o dever de individualizar, na petição inicial, as cláusulas que pretende revisar, pois o pedido deve ser certo e determinado (arts. 322 e 324 do CPC).

A Súmula no. 381 do Superior Tribunal de Justiça veda a possibilidade de o julgador, de ofício, declarar abusivas cláusulas constantes de contratos bancários.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0001254-79.2016.8.11.0029

APELANTES:

AGRO SÃO GABRIEL – INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., ALDO LOUREIRO DE

ALMEIDA e RONALDO ZANON

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS

DO ARAGUAIA E XINGU -

SICREDI
ARAXINGU

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto por
AGRO SÃO GABRIEL – INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.
,
ALDO LOUREIRO DE ALMEIDA
e
RONALDO ZANON
nos autos da Ação Revisional de Contrato movida em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Canarana,
Dr. Conrado Machado Simão
, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões, os apelantes, após sintetizarem a demanda, invocam preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que, oportunamente, manifestaram interesse na realização de audiência de instrução para a oitiva do perito, a fim de obter necessários esclarecimentos sobre a perícia realizada, o que, no entanto, restou ignorado pelo juízo processante, que, desde logo, promoveu o julgamento antecipado da demanda.

Argumentam, no mérito, que o laudo pericial produzido e anexado aos autos confirma a presença de irregularidade no pacto firmado entre as partes.

Afirmam, nesse sentido, que a pretensão revisional busca o ajuste do que foi estabelecido no termo de pré-acordo, isso porque as
“discrepâncias quanto ao valor contratado é fato inegável e de fácil constatação haja vista as absurdas divergências entre o valor pactuado no pré-acordo (R$2.134.482,02) e o valor cobrado (R$1.060.794,00 + R$1.376.727,08 = R$2.437.521,08) - clausula 2a. do Pré-acordo - além das diferenças apontadas pelo expert”
(sic).

Repisam que a pretensão se limita ao reconhecimento e a declaração da abusividade contratual, para que seja determinada
“a adequação do contrato ao disposto na Cláusula Segunda do Termo de Pré-acordo, afirmando como valor devido a quantia de R$2.134.482,02 (dois milhões, cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e dois centavos), com a aplicação dos parâmetros fixados na Cláusula Terceira e seus subitens, tudo conforme a se apurar em perícia contábil”
, assim como
“atualizado também na mesma proporção os valores pagos/desembolsados pelos Apelantes deduzindo-se obviamente do valor total, apurando-se as diferenças a crédito ou débitos dos Requerente, bem como seja autorizado a compensação dos valores e a respectiva devolução do que for pago a maior e em dobro conforme dispõe a norma impressa no artigo 940 do Código Civil Pátrio”
(sic).

Sustentam, nesse aspecto, que o laudo pericial acostado ao feito confirma as distorções apontadas na inicial, assim como indica a efetivação de pagamentos relativos aos compromissos assumidos com a apelada, circunstâncias que não foram ponderadas pelo juízo.

Mencionam que
“quanto a quitação, esta é indubitável, eis que os autores já afirmavam desde a propositura da ação que entendia que a dívida já estava paga, tanto que apontaram crédito em seu favor de R$ R$303.038,98 (trezentos e três mil, trinta e oito reais e noventa e oito centavos), circunstância corroborada pelo Laudo Pericial, que apontou o desembolso a maior no montante de R$330.484,99 (trezentos e trinta mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos)”
(sic).

Salientam que
“apesar das taxas de Juros terem sido pactuadas em 14,5% ao ano, a Apelada arvorou-se no direito de cobrar além do que estava convencionado”

(sic),
conforme igualmente se infere de quesito respondido pelo perito.

Defendem, nesse sentido, que
“existindo nos autos elementos probatórios consistente na conclusão adotada pela prova técnica, hábeis, portanto, a corroborar o pleito dos Apelantes, a medida que se impõe é a reforma da decisão para condenar a Apelada a restituir os valores pagos a maior e em dobro, com total inversão do ônus sucumbencial”
(sic).

Pugnam, com base no alegado, pelo conhecimento e provimento do recurso, para o fim de que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa ou, no mérito, seja promovida a reforma da sentença, para condenar a apelada à restituição dos valores pagos a maior e em dobro, invertendo-se, ao fim, os ônus de sucumbência (
sic,
Id 96119498, págs. 72/89).

Preparo recolhido (Id 96119498, pág. 91).

Não houve contrarrazões.

Processado o recurso, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,

conheço

o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 do Código de Processo Civil.

A irresignação, no entanto, não prospera.

A começar, tenho que a preliminar de cerceamento de defesa, fulcrada no reconhecimento da desnecessidade da etapa instrutória e na pronta realização do julgamento, não comporta o pretenso acolhimento, isso porque entendo que
a conduta do Magistrado foi adequada e não trouxe prejuízo visível aos apelantes.

Veja-se, no ponto, que a matéria de fundo trazida à discussão na demanda está vinculada ao pedido de revisão e de reconhecimento e declaração de abusividade contratual.

Assim, em relação ao mérito da ação, os argumentos, os documentos apresentados pelas partes e a perícia realizada foram suficientes ao ultimato da contenda, pois, em se tratando de matéria unicamente de direito, se verifica perfeitamente viável a dispensa da realização de audiência para a oitiva do perito, em especial porque foi oportunizada às partes amplo debate acerca das respostas aos quesitos apresentadas pelo
expert
, o que me parece bastante e suficiente para a solução dos questionamentos.

Ademais disso, verifica-se que a rejeição das teses invocadas pelos apelantes não se deu por simples ausência probatória, caso em que, daí sim, poder-se-ia falar em violação do contraditório.

Adequada, a meu ver, a promoção do julgamento antecipado, que, igualmente, não infringiu o prévio contraditório (exercido na fase petitória pelas partes), isso porque o próprio artigo 355 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz
julgará

antecipadamente o pedido
quando não houver necessidade de produção de outras provas
, situação que ficou claramente evidenciada nos autos.

A propósito, a conduta processual do Magistrado, tal como vista, encontra amparo em entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO) –
PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA
– JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – JUROS CONTRATADOS ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO– CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – ENCARGOS MORATÓRIOS – MULTA FIXADA ACIMA DE 2% – MINORAÇÃO – § 1o, do art. 52 do CDC – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. – RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 – VENDA CASADA – RESTRIÇÃO à ESCOLHA DA SEGURADORA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PRESSUPOSTO EVIDENCIADO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA DURANTE O PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO OU COMPENSAÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS DIANTE DA ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 86 DO CPC – APLICAÇÃO DO § 11, ART.85 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador
. [...].”
(N.U 1002347-40.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 11/07/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – CAPITAL DE GIRO

-
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO – REPETITIVO RESP 1.061.530/RS – DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL – CONTINUIDADE DA TAXA EFETIVA CONTRATADA – SÚMULA 541 DO STJ – IOF – LEGALIDADE DA COBRANÇA – RESP 1255573/RS

REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – MORA DEBENDI NÃO CONFIGURADA EM ALGUMAS CÉDULAS – SUSPENSÃO DOS ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA ATÉ O RECÁLCULO DA DÍVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. [...].”

(N.U 0010150-96.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018)

Rejeito
, pois, a preliminar suscitada.

Meritoriamente
, no que se refere a cobrança de encargos abusivos,
tenho que o juízo sentenciante agiu com o costumeiro acerto ao concluir pela impossibilidade da formulação de pedido genérico de abusividade.

Nesse sentido, a Súmula no. 381 do Superior Tribunal de Justiça impede ao julgador conhecer de ofício a abusividade das cláusulas firmadas nos contratos bancários.

Assim, aos autores, ora apelantes, em atenção ao disposto nos
artigos 322 e 324 do Código de Processo Civil,
têm o dever de indicar, fundamentadamente, os encargos que entendem ilegais, o que, claramente, não se verifica no caso.

Ademais, destaco que o simples fato de os apelantes alegarem o pagamento de um valor maior do que o estabelecido em pré-acordo firmado com a instituição financeira, não enseja, por si só, o reconhecimento de aclamada abusividade.

Nessa trilha, correto o entendimento esposado pelo Magistrado de piso (
sic,
96119498, págs. 30/36):

“
[...] alegam que o acordo deveria totalizar o valor de R$ 2.134.482,02, conforme constou no instrumento de pré-acordo, dizendo que foi indevidamente majorado para R$ 2.437.521,08, quando da sua efetivação. Bem como, apontam ainda divergências nos valores exigidos em alguma das operações que deram origem ao acordo, supostamente pela aplicação de encargos de mora não pactuados.

Ainda que seja possível tal revisão, os autores em qualquer momento mencionam quais as modalidades de contrato de havia entabulado com o requerido, bem com quais os encargos que entende excessivo nos mesmos, limitando-se a alegar, genericamente, o excesso na cobrança dos mesmos.

Insta salientar que houve apenas a discriminação das cláusulas do pré-acordo que deveriam ser revisadas. (...)”

O pedido de revisão, como visto, está fundamentado em alegação genérica de abusividade pelos apelantes, que, a teor das razões do apelo, insistem na simples afirmação de que houve
pagamento a maior
, em virtude da incompatibilidade do valor indicado nas cédulas de crédito bancário B10533183-8 e B20531196-0 com aquele constante do pré-acordo firmado pelas partes.

A disparidade dos valores, embora efetivamente constatada na perícia realizada nos autos, não revela a existência da abusividade propalada, cujo conhecimento de ofício é vedado pelo disposto na Súmula no. 381 do Superior Tribunal de Justiça.

A corroborar essa conclusão, os julgados desta e. Corte Estadual de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXTINÇÃO – ARTIGO 295, I, DO CPC –
AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS CLAÚSULAS ABUSIVAS – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE FORA DO ROL DO PARÁGRAFO 1o DO ART. 324 DO CPC – SÚMULA No 381 DO STJ
– INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Salvo nas hipóteses do parágrafo 1o do art. 324 do CPC, é defeso à parte apresentar pedido genérico, não bastando a parte discorrer sobre eventual abusividade ou ilegalidade de forma abrangente, sem se ater às cláusulas ditas irregulares. ‘Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.’ (Súmula no 381 do STJ)
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. (CPC, art. 330, § 2o).”
(TJ-MT – APL: 00016517720138110051 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 04/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/12/2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ABUSIVIDADE ALEGADA (SÚMULA No 381/STJ) –
ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E NEGATIVA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE REFINANCIAMENTO – APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – SONEGAÇÃO DA EXIBIÇÃO DO INSTRUMENTO DO SUPOSTO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PACTUAÇÃO – PEDIDO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ACOLHIDO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CULPA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO ‘IN RE IPSA’ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É defeso ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas contratuais (Súmula no 381 do eg. STJ)
. 2. Independentemente da inversão do ônus da prova, nas ações declaratórias de inexistência de débito ou de relação jurídica, cabe à instituição financeira/ré demonstrar a efetiva celebração do contrato pelas partes, mediante exibição de cópia do instrumento contratual, medida que configura prova de fato impeditivo/extintivo do direito alegado pela parte autora. 3. Ausente a prova da efetiva celebração do contrato alegadamente inexistente, deve ser acolhido o pedido declaratório de inexistência de dívida e também o de repetição do indébito se houve efetivo pagamento de valores em razão da dívida inexistente. 4. ‘O engano, para o fim de justificar a repetição em dobro do indébito, é assim considerado quando não decorre de dolo ou culpa na conduta do prestador de serviço’ (STJ – 2a Turma – AgRg no REsp 1516814/RS – Rel. Ministro OG FERNANDES – j. 06/08/2015, DJe 25/08/2015). 5. ‘Nos casos de inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito, o dano extrapatrimonial é considerado in re ipsa’ (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 729.678/SP – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 24/11/2015, DJe 30/11/2015).”
(TJ-MT - APL: 00110933420128110041 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 05/12/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/12/2017)

É nestes termos, portanto, que
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos efeitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021